Tribunal: TJPA
Processo: 0803898-95.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803898-95.2023.8.14.0040

APELANTE: EDSON LUIS DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por candidato contra sentença que rejeitou a petição inicial de mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da CF/88), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). O impetrante sustenta error in procedendo, ao argumento de que a decisão fundamentou-se na ausência de condição da ação e, portanto, deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Parauapebas possui legitimidade passiva no mandado de segurança impetrado contra ato praticado no concurso público da Câmara Municipal; e (ii) estabelecer se a extinção do processo, fundamentada na ausência de direito líquido e certo, deve ocorrer com ou sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva no mandado de segurança cabe à pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora. No caso, o ato impugnado decorreu do concurso público da Câmara Municipal, sendo esta a responsável pelo certame. Assim, o Município de Parauapebas não é parte legítima na demanda. Preliminar acolhida.

4.
A sentença recorrida não se limitou a apontar a ausência de condição da ação, mas analisou o mérito da impetração, afastando a alegação de violação de direito líquido e certo. O juízo concluiu que a exigência de apresentação de documentos na fase prevista no edital era regra objetiva e que sua flexibilização judicial comprometeria a isonomia entre os candidatos.

5.

A interpretação da sentença deve ser realizada em sua integralidade, observando-se o princípio da boa-fé processual (art. 489, §3º, do CPC). No caso, a decisão fundamentou-se na inexistência de direito líquido e certo, o que justifica a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva no mandado de segurança recai sobre a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está vinculada, sendo ilegítimo o Município para figurar no polo passivo quando o ato impugnado decorre de concurso público promovido pela Câmara Municipal.

2.
A ausência de direito líquido e certo em mandado de segurança autoriza a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 485, I, 487, I, e 489, §3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §3º, 8º e 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação, preliminarmente reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803898-95.2023.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: EDSON LUIS DE ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: ROBERTA NATHALIE RÊGO AMARAL (OAB/PA 13.110)

APELADO: INSTITUTO CONSULPLAN

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O senhor Edson Luís de Araujo interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que rejeitou a petição inicial do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da CF/88), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Em síntese, aduz que a sentença incorre em
error in procedendo
, visto que, ao adotar como razão de decidir a ausência de condição da ação, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Requer a anulação da sentença, para que outra seja prolatada, deixando clara a extinção do processo sem apreciação do mérito.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a Câmara de Vereadores pode demandar em juízo visando à defesa de seus direitos institucionais.

No mérito, defendeu a inexistência de direito líquido e certo, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS:

A hipótese sob exame está a cuidar de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal, praticado durante o concurso público da Câmara Municipal de Parauapebas — Edital nº 001/2022, destinado ao provimento de vários cargos.

No primeiro contato com os autos, o Juízo de primeiro grau ordenou ao impetrante que emendasse sua petição inicial nos moldes do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009 (ID 18279007). Essa determinação foi cumprida, passando a figurar como autoridades coatoras o Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas e o Diretor Executivo do Instituto Consulplan (ID 18279009).

No mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento em que as apresenta, cessa sua intervenção.

Tanto é assim que a legitimação processual para recorrer da decisão cabe à pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança deve ser ocupado pela pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade apontada como coatora.

Posto isso, torna-se relevante ao desenlace desta preliminar trazer à colação o que está previsto no art. 8º da Lei Municipal nº 4.629/2015 — PCCR dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Parauapebas. Vejamos:

“Art. 8º. O provimento dos cargos efetivos integrantes desta lei será autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, condicionado à existência de vaga e dotação orçamentária para atender às despesas decorrentes de sua ocupação.”

Dessa forma, tendo o Presidente da Câmara Municipal, no exercício de suas atribuições e/ou prerrogativas institucionais, competência para autorizar o provimento dos cargos daquele Poder Legislativo, consequentemente, é devido reconhecer sua competência para desfazer eventual ilegalidade perpetrada durante o correspondente certame.

No caso presente, a Câmara Municipal de Parauapebas — e não o Município de Parauapebas —, a toda evidência, praticou o ato alegadamente ilegal, de maneira que seu presidente é a parte legítima para figurar como autoridade coatora neste mandado de segurança.

Além disso, a representação processual do Poder Legislativo do Município de Parauapebas cabe à sua Procuradoria-Geral Legislativa, por força do art. 291 da Resolução nº 008/2016 — Regimento Interno da Câmara Municipal de Parauapebas.

Assim,
acolho
a preliminar arguida pelo Município de Parauapebas para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

II – MÉRITO:

A insurgência recursal está assentada essencialmente em um único trecho da sentença, no qual ficou consignado que não foram satisfeitas as
“condições de ação inerentes ao mandado de segurança, consubstanciados no inciso LXIX, artigo 5º da CF/88”
. Com base nisso, questiona-se se o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).

Deve ser observado, todavia, que a sentença, nesse particular, estava claramente se referindo ao mérito da pretensão, ou melhor, estava assentando a inexistência do direito líquido e certo, tal qual previsto no inciso LXIX do art. 5º da CF/88.

Essa conclusão se avulta diante dos demais trechos da sentença — não indicados pelo apelante —, os quais passo a transcrever:

“Existe questão preliminar de mérito.

Lembremo-nos que o manejo da ação de mandado de segurança exige, prima facie, a demonstração do direito líquido e certo, não sendo possível a prospecção de provas para etapa posterior do rito. Da leitura preliminar foi possível constatar que, em verdade, o impetrante não apresentou documentos quando da 2ª fase do Concurso Público, situação que fora pelo impetrante admitida (88939984 - Pág. 5).

Tal perspectiva autoriza a extinção prematura do feito,
por falta de direito líquido e certo. É que não pode o Poder Judiciário reabrir prazo para apresentação de documentos. Princípios não podem ser entendidos e funcionalizados como se pretende, já que na prática estaria se substituindo regras objetivas, que valem para todos, por parâmetros subjetivos para atender um único caso. Valer-se da proporcionalidade ou da razoabilidade para ultrapassar marcas objetivas que já eram conhecidas por todos os concorrentes/candidatados, com a devida vênia, não é solução adequada, já que introduziria, judicialmente, uma nova regra, agora pessoalizada e particularizada, à disputa.

Afinal, a apresentação de documentos no momento fixado no edital é uma etapa seletiva, cujos parâmetros temporais utilizados não se mostraram irrazoáveis ou inadequados. Sob esse ângulo, não pode o Poder Judiciário reposicioná-los para atender questões ou erros não atribuíveis à instituição organizadora do Concurso. Agindo assim estaria se quebrando, via Poder Judiciário, a paridade entre os concorrentes, favorecendo poucos em detrimento de todos aqueles que aceitaram as regras da disputa
.

Assim, verifico que não foram satisfeitas as condições de ação inerentes ao mandado de segurança, consubstanciados no inciso LXIX, artigo 5º da CF/88.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, REJEITO

A INICIAL.”
(ID 18279011 – Págs. 01 a 02). Grifo nosso.

Posto isso, trago à colação o art. 489, incisos I a III, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Com efeito, não se pode interpretar a decisão judicial em tiras, mas sim a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (§3º do art. 489 do CPC).

Restou evidente que a sentença, em sua completude, declarou a ausência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Tanto foi assim que o ato decisório, ora guerreado, refutou as alegações iniciais acerca da alegada exiguidade do prazo para apresentação de certidões, bem como afastou os argumentos relativos ao emprego dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, cujo desiderato não era outro senão o de contornar regra objetiva do edital aplicada aos demais candidatos.

Destarte, no caso presente, a ausência do direito líquido e certo (art. 10 da Lei nº 12.016/2009) autorizava a extinção do processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do CPC. Portanto, não prospera a alegação do apelante acerca da existência de
error in procedendo
.

ANTE O EXPOSTO, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025